Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000918-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), ESTHER LUCIA DA SILVA ASSUMPCAO DE AMORIM - CPF: 024.126.041-85 (AGRAVANTE), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVADO), NATALY DE SOUSA DIAS - CPF: 085.157.639-74 (ADVOGADO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – CARÊNCIA DE PROVA QUANTO À RECUSA DE ATENDIMENTO PELO PLANO – INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA MANTIDO -
RECURSO DESPROVIDO.

Para fins de deferimento da medida vindicada, compete ao autor fazer prova acerca da recusa formal de médicos ou clínicas de atendimento pelo plano. Nestas circunstâncias, tem-se que, em sede de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança das alegações, um dos requisitos previstos para o deferimento da liminar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
Esther Lucia da Silva Assumpção de Amorim,
tirado em face da decisão que indeferiu a liminar veiculada na ação de obrigação de fazer por ela manejada, que buscava determinar que a agravada arcasse com as despesas do seu parto cesárea.

Aduz, em síntese, que a probabilidade do direito está demonstrada, uma vez que restou comprovado que é titular do plano de saúde, bem como que está adimplente e o período de carência já se expirou.

Acrescenta, que o
periculum in mora
advém do fato de que, após realizar exames e consulta no mês de janeiro, a médica responsável por seu acompanhamento clínico achou por bem adiantar a cirurgia para 29.01.2020, para evitar eventuais complicações.

A liminar foi indeferida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente no custeio, por parte da agravada, das despesas com a cirurgia do parto cesárea no Hospital Santa Rosa, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.

Insurge-se a agravante contra a decisão recorrida, ao argumento de que é titular de pano de saúde AGEMED, já cumpriu a carência total de 10 meses para a realização de procedimentos de cirurgia tipo Cesárea e encontra-se em dia com a mensalidade, porém, vem encontrando dificuldades em marcar o parto, previsto para 29/01/2020, porquanto a agravada não possui mais estabelecimentos conveniados no Estado de Mato Grosso.

Além disso, aduz que a AGEMED, até o presente momento, não reembolsou nenhum exame e consultas realizadas durante o pré-natal, e que não possuem o valor para custear a cirurgia, mesmo porque tal encargo incumbe ao plano de saúde.

Pois bem. De acordo com a redação do art. 300,
caput
, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre a matéria, Ester Camila Gomes Norato Rezende (
in
Primeiras Lições Sobre o Novo Direito Processual Civil Brasileiro, Coordenadores: Humberto Theodoro Júnior e outros, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 196), assevera que:

“A opção do legislador simplifica, pela unificação, a tratativa teórica dos requisitos das espécies de tutela de urgência, alinhando ao que por vezes se verifica na prática forense, em que comumente se perquire acerca da probabilidade do direito tanto para concessão de medida cautelar quanto para o deferimento de tutela antecipada.

Anote-se, porém, que se entendendo “probabilidade do direito” como “probabilidade do direito material em debate” e não como “probabilidade do direito de ação” (concepção tradicional da fumaça do bom direito para concessão de medidas cautelares), pelo ponto de vista teórico ter-se-á maior rigor para o deferimento de provimentos cautelares, em comparação ao que tradicionalmente preconiza a doutrina quanto ao conceito de fumus boni iuris no Código de Processo Civil de 1973.

Em relação ao requisito de urgência, também designado perigo da demora (periculum in mora), impende ter em vista que se encontram expostos a riscos de danos no processo o direito material, cuja satisfação se reclama, bem como o próprio método empregado pelo Estado no exercício da jurisdição, qual seja, o processo em si.”

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência postulada.

Primeiro, impõe-se ressaltar que não se desconhece da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Inclusive, pacificada tal orientação no egrégio STJ, foi editada a Súmula 608, com o seguinte teor:

Súmula 608. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

No entanto, somente é possível a realização de procedimentos médicos em hospitais e clínicas não credenciadas ou fora da área de abrangência do plano quando demonstrada a impossibilidade de prestação do serviço pela rede conveniada por falta de capacitação do corpo médico ou de recusa de atendimento.

No caso concreto, embora a agravante alegue que o plano de saúde AGEMED recusou os atendimentos, pedido de exames clínicos e de imagens,
prima facie
, o que se denota da documentação coligida aos autos é que, apesar da escassez, ainda existem algumas unidades conveniadas. É o que se extrai da reportagem anexada pela própria agravante, que noticia, inclusive, a existência de uma maternidade em Várzea Grande (ID. 31225959 – Pág. 58).

Ademais, alguns dos exames colacionados aos autos, a exemplo do Beta HCG Quantitativo realizado em 09/06/2019 no Hospital Santa Rosa (ID. 31225959 – Pág. 45), bem como a ultrassonografia realizada em 07/08/2019 na Clínica Madre Vida (ID. 31225959 – Pág. 62), dão conta de que foram autorizados pelo aludido plano de saúde.

In casu
, para fins de deferimento da medida vindicada, competia à autora trazer recusa formal de médicos ou clínicas de atendimento pelo plano AGEMED, o que não ocorreu.

Nestas circunstâncias, tenho que em sede de cognição sumária, não se verifica a verossimilhança das alegações, um dos requisitos previstos para o deferimento da liminar.

Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020